Tribunal: TJDFT
Processo: 0709727-12.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto por KELLY CHRISTINA GUTERRES DE SOUZA contra decisão monocrática exarada por esta Relatoria sob o ID 52291939, a qual inadmitiu o recurso de apelação em razão de intempestividade, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. No agravo interno interposto sob o ID 53307709, os patronos da agravante sustentam que, apesar de devidamente cadastrados, com a inserção dos seus endereços eletrônicos no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, jamais foram intimados do ato de publicação da sentença. A agravante alega a ocorrência de erro material no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, em razão da ausência de inserção de dados cadastrais dos causídicos no sistema. Assevera que o prazo para interposição do recurso de apelação não foi cumprido em decorrência da falta de intimação dos patronos da apelante. Aduz que o sistema eletrônico do PJe estaria atuando de forma automática, haja vista o horário padronizado de “registro de ciência”, sempre às 00:00h. Ao final, postula a reconsideração da r. decisão agravada e, subsidiariamente, o julgamento do agravo interno pelo Colegiado, a fim de viabilizar o conhecimento do recurso de apelação interposto. É o relatório. Decido. De início, cumpre assinalar que, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão monocrática que inadmitiu o recurso de apelação. Isso porque, conforme se infere da Edição no 120/2023 do Diário da Justiça Eletrônico – disponibilizado no dia 29 de junho de 2023, os patronos da ré (Dr. Nivaldo Franco Garcia e Dr. Valdir Dantas Júnior) foram regularmente intimados do ato judicial de publicação da r. sentença. Por esta razão, o sistema eletrônico PJe gravara escorreitamente a data de 30/06/2023 como marco da ciência pela parte ré, constituindo-se termo inicial da contagem do prazo recursal. Nesse sentido, convém registrar o teor do artigo 60 do Provimento n. 12, de 17/08/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância, in verbis: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Ademais, registre-se que a regra constante do art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, que considera realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor do ato judicial, restringe-se por previsão expressa (a)os que se cadastrarem na forma do art. 2o da referida lei. Assim sendo, a agravante não traz nenhuma demonstração de alteração fática capaz de permitir a modificação do entendimento firmado na decisão proferida sob ID 52291939. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos.